Tribunal: TCU
Processo: 023.143/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por App Solucoes Editoriais Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto por App Soluções Editoriais contra o Acórdão 514/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante, Considerando inexistir para a representante, a não ser que admitida como interessada, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que a peticionante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei no 8.443/1992, 285, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em indeferir o pedido de ingresso como interessada, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 49) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 023.143/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: App Soluções Editoriais Ltda (15.530.485/0001-00). 1.2. Interessado: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional (00.330.845/0001-45). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Marcus Vinicius de Carvalho Teles (40431/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6546/OAB-DF) e outros, representando App Solucoes Editoriais Ltda; Thiago Brugger da Bouza (20883/OAB-DF), Laura Delalibera Mangucci Rodrigues (47835/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.